Tribunal: TJSP
Processo: 1030281-57.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Compra e venda – Ação de Indenização por Danos morais e Materiais – Aquisição de cerveja que se revelou imprópria para consumo –– Sentença de improcedência – Apelação – CDC – Aplicabilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não compete à parte requerer o próprio depoimento pessoal, como já assentado em iterativa jurisprudência, em exegese ao art. 385, do CPC – Inversão do ônus

Ementa:
Compra e venda – Ação de Indenização por Danos morais e Materiais – Aquisição de cerveja que se revelou imprópria para consumo –– Sentença de improcedência – Apelação – CDC – Aplicabilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não compete à parte requerer o próprio depoimento pessoal, como já assentado em iterativa jurisprudência, em exegese ao art. 385, do CPC – Inversão do ônus da prova – Pertinente - Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do autor perante a ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que oferece e produtos que coloca no mercado – Cabia à empresa ré acostar aos autos informativo detalhado, contendo informações mais precisas sobre os produtos comercializados. Realmente, máxime considerando que a requerida explora o segmento de comércio de bebidas por atacado. Destarte, era ônus da ré se precaver, vinculando ao código de barras dos produtos comercializados informações como no de lote, distribuidora, data de validade, dentre outros. De fato, considerando que o comércio de atacado tem como função precípua abastecer o comércio local com produtos perecíveis, oferecido no mercado de consumo ao destinatário final. Nesse cenário, a correta e precisa identificação dos produtos comercializados constitui não só uma medida de prudência, mas um ônus de empresas que exploram esse segmento de mercado, sob pena de responderem de forma objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de consumo, por eventuais danos sofridos pelo consumidor. Documentos apresentados pela ré que revelam certa desorganização ou, no mínimo, uma gestão imprecisa e lacunosa de informações relativas a entrada e saídas de bebidas do estabelecimento comercial, tudo a dificultar a atribuição de responsabilidade. Como cediço, os fornecedores respondem objetiva e solidariamente pelos vícios que produtos e serviços vieram a apresentar (art. 7o, parágrafo único, art. 12, art. 18, todos do CDC). Destarte, ao sucumbir no ônus probatório que lhe incumbia, deve a ré arcar com as consequências daí advindas, dentre elas, a presunção de veracidade das alegações deduzidas na inicial. Lado outro, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, confirmou a versão dos fatos apresentada pelo autor na inicial – Responsabilidade civil objetiva por vício do produto configurada – Danos materiais não demonstrados – Pretensão a tal título rejeitada. - Danos Morais configurados – O contato dos convidados do autor, ao abrirem recipiente em que se encontrava a cerveja vendida pela ré, com substância esbranquiçada e de gosto desagradável, semelhante a vinagre, é capaz de suscitar sentimentos de nojo e repugnância. Situação que, por si só, foi capaz de gerar constrangimentos desnecessários ao autor junto a parentes, amigos e demais convidados, que se viram diante de bebida imprópria para consumo, servida por seu anfitrião. – Recurso parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030281-57.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO CORREA, é apelada BRASILEIRÃO COCAIA COMÉRCIO DE
BEBIDAS E ALIMENTOS - LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – 7a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
APTE.: Carlos Eduardo Correa
APDO.: Brasileirão Cocaia Comércio de Bebidas e Alimentos -
Ltda
JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9267
EMENTA: Compra e venda Ação de Indenização por
Danos morais e Materiais Aquisição de cerveja que se
revelou imprópria para consumo
Sentença de
improcedência
Apelação
CDC
Aplicabilidade

Cerceamento de defesa Inocorrência Não compete à
parte requerer o próprio depoimento pessoal, como já
assentado em iterativa jurisprudência, em exegese ao art.
385, do CPC Inversão do ônus da prova Pertinente -
Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do
autor perante a ré, pois somente esta possui todas as
informações técnicas e conhecimento dos serviços que
oferece e produtos que coloca no mercado
Cabia à
empresa ré acostar aos autos informativo detalhado,
contendo informações mais precisas sobre os produtos
comercializados. Realmente, máxime considerando que a
requerida explora o segmento de comércio de bebidas por
atacado. Destarte, era ônus da ré se precaver, vinculando ao
código de barras dos produtos comercializados informações
como no de lote, distribuidora, data de validade, dentre
outros. De fato, considerando que o comércio de atacado
tem como função precípua abastecer o comércio local com
produtos perecíveis, oferecido no mercado de consumo ao
destinatário final. Nesse cenário, a correta e precisa
identificação dos produtos comercializados constitui não só
uma medida de prudência, mas um ônus de empresas que
exploram esse segmento de mercado, sob pena de
responderem de forma objetiva e solidária com os demais
integrantes da cadeia de consumo, por eventuais danos
sofridos pelo consumidor. Documentos apresentados pela ré
que revelam certa desorganização ou, no mínimo, uma
gestão imprecisa e lacunosa de informações relativas a
entrada e saídas de bebidas do estabelecimento comercial,
tudo a dificultar a atribuição de responsabilidade. Como
cediço,
os
fornecedores
respondem
objetiva
e
solidariamente pelos vícios que produtos e serviços vieram
a apresentar (art. 7o, parágrafo único, art. 12, art. 18, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
3
do CDC). Destarte, ao sucumbir no ônus probatório que lhe
incumbia, deve a ré arcar com as consequências daí
advindas, dentre elas, a presunção de veracidade das
alegações deduzidas na inicial. Lado outro, a prova
testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório,
confirmou a versão dos fatos apresentada pelo autor na
inicial
Responsabilidade civil objetiva por vício do
produto configurada Danos materiais não demonstrados
Pretensão a tal título rejeitada. - Danos Morais
configurados
O contato dos convidados do autor, ao
abrirem recipiente em que se encontrava a cerveja vendida
pela ré, com substância esbranquiçada e de gosto
desagradável, semelhante a vinagre, é capaz de suscitar
sentimentos de nojo e repugnância. Situação que, por si só,
foi capaz de gerar constrangimentos desnecessários ao autor
junto a parentes, amigos e demais convidados, que se viram
diante de bebida imprópria para consumo, servida por seu
anfitrião. Recurso parcialmente provido para julgar a ação
parcialmente procedente.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 121/125, cujo relatório adoto,
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Carlos Eduardo Correa em face de Brasileirão Cocaia Comércio de Bebidas e
Alimentos Ltda.
Em consequência, condenou o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
O autor, em síntese, buscou a condenação da ré ao pagamento de
indenização a título de reparação de danos sofridos em virtude do consumo de
cerveja estragada e comercializada fora do prazo de validade.
Observou o Juízo de origem que “a testemunha José Ricardo, disse que
esteve presente no almoço oferecido pelo autor e percebeu que a cerveja Skol estava
com um gosto estranho. Não chegou a tomar a cerveja, tendo cuspido-a, assim que a
colocou na boca e percebeu o estranho sabor. Outros convidados também
perceberam que o sabor da Skol estava alterado e ninguém bebeu daquela cerveja.
Lembra-se que existia grande quantidade de Skol no almoço. Ao que sabe, nenhum
convidado passou mal em razão da alteração na cerveja”.
Prosseguindo, anotou que “apesar da declaração da testemunha do
autor, não há elementos suficientes para a procedência do pedido. De fato, não há
identificação de quais cervejas foram compradas naquela oportunidade na loja-ré. É
certo que o autor poderia ter ficado com um estoque de cervejas em casa e ter sido
este o estoque que se encontra vencido em sua casa. Na fotografia de fl. 26 existem
cervejas com vencimentos diferentes. Destaco que cabe também ao consumidor ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
4
cuidado e a diligência de verificar a data de vencimento do produto que está
adquirindo. Considerando-se que uma das cervejas apresentadas na fotografia de fl.
26 estava com vencimento para 13/10/15 e que, supostamente, aquela cerveja foi
comprada em 13/11/2015.”.
E ao final da fundamentação, arremata aduzindo que “infere-se que
algumas cervejas já estavam com prazo de validade vencido quando o autor-
consumidor as adquiriu. Motivo pelo qual, cabia ao consumidor não tê-las
comprado. Reitero, o requerente não juntou aos autos documentos que permitam
identificar quais cervejas foram compradas no dia 13 de novembro de 2015.
Inviabilizando a verificação de quaisquer culpa por parte da requerida. De qualquer
forma, não há prova de que o réu colocou a venda produto com prazo de validade
expirado, muito menos produto estragado. Destarte, necessário se faz o
desacolhimento da pretensão inicial.”.
Inconformado com a r. sentença, o autor apelou (fls. 128/134),
requerendo, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita.
No mérito, alega que a testemunha arrolada confirmou em Juízo a versão
dos fatos relatada na inicial, atestando que o autor era cliente assíduo do
estabelecimento comercial da ré.
Outrossim, argumenta que o ônus de verificar a data de vencimento não
pode ser imputado exclusivamente ao consumidor.
Após dissertar sobre os fundamentos legais e doutrinários do instituto do
dano moral, insiste que o consumo de cerveja estragada em almoço de
confraternização com amigos lhe causou dissabores e constrangimentos, que não
podem ser tidos como mero aborrecimento.
Em outro lance, discorre sobre os prejuízos materiais suportados com a
aquisição de produto imprestável para os fins que se destinava.
Por fim, aduz que seu direito de defesa foi cerceado pelo Juízo a quo, ao
indeferir o seu depoimento, mesmo após exposição da necessidade de sua inquirição.
Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos
iniciais sejam integralmente acolhidos, com a condenação da ré ao pagamento da
indenização pretendida.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que o apelante
requereu os benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões a fls. 139/155.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
5
Em sede de juízo de admissibilidade, cumpre analisar o pedido de justiça
gratuita.
Como cediço, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Contudo, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (g.n.).
Destarte, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não
tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
O exame dos autos não indica qualquer dado que evidencie a falta dos
pressupostos legais que justifique o indeferimento do benefício ou que infirme a
alegação de desemprego feita em apelação.
É certo que segundo dispositivo contido no art. 99, § 3o., do CPC
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Destarte e à míngua de elementos de prova em sentido contrário, a
conclusão que se impõe é a de que o recorrente faz jus à benesse da Justiça Gratuita
em sede recursal.
Em outras palavras, há que se conceder a gratuidade de justiça ao autor,
única e exclusivamente, para que este recurso possa ser apreciado, assegurado, por
conseguinte, o acesso ao duplo grau de jurisdição, com fundamento no art. 98, § 5o,
do CPC.
Ante o exposto, e nos termos do art. 98, §5o., do CPC/2015, defiro ao
apelante os benefícios da justiça gratuita única e exclusivamente no tocante a
este recurso.
Anote-se.
Presentes, pois, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
de rigor o conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
6
Por proêmio, consigno que não há que se cogitar na espécie de
cerceamento do direito de defesa do autor.
Isso porque, como já assentado em iterativa jurisprudência, não compete
à parte requerer o próprio depoimento pessoal, que tem por objeto, dentre outros,
obtenção de confissão.
Logo, a providência deve ser requerida pela parte contrária, ou então,
determinada de ofício, pelo Juiz.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL - Município de São Paulo - Audiência de Instrução e Julgamento - Pedido
de depoimento pessoal formulado pela própria parte - Indeferimento - Cabimento -
Exegese do artigo 385 do CPC - Depoimento pessoal que deve ser requerido pela
parte contrária - Possibilidade de o magistrado ordenar, "ex officio", o depoimento
pessoal da parte - Livre convencimento motivado - Elementos de provas
anteriormente colhidos que afastaram qualquer determinação neste sentido -
Verificada a regular instrução do feito originário - Ausência de nulidade e
cerceamento de defesa - Precedente do E. STJ - Decisão mantida - Agravo
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2014891-94.2020.8.26.0000; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020, g.n.)
Isto posto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.
No mérito, preservado o entendimento do D. Juízo sentenciante, a
pretensão recursal reclama parcial provimento.
Com efeito e de início, e para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, observo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie,
posto que o produto foi adquirido pelo autor, pessoa física e destinatária final do
bem.
A empresa ré, Brasileirão Cocaia Comércio de Bebidas e Correa, coloca à
disposição no mercado, o produto ora questionado (cerveja Skol).
Logo, é fornecedora de produtos, nos termos em que postos no art. 3o do
CDC.
O autor busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais, em razão da venda de cerveja que, na sua avaliação,
continha substância esbranquiçada, o que a tornava imprópria para o consumo.
Logo, forçoso convir que o evento relatado na inicial, se subsume à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
7
hipótese legal de vício do produto.
Destarte, a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia
inerente ao sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé,
facilitação de defesa dos direitos e hipossuficiência.
Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor
perante a empresa ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e
conhecimento dos produtos e serviços que oferece.
E, ao contrário do que restou consignado em sentença, o autor trouxe aos
autos início de prova de que adquiriu o produto ora questionado (cerveja Skol) no
estabelecimento comercial da ré, em 13.11.2015.
Com efeito, inicialmente, observo que o autor juntou aos autos a nota
fiscal acostada a fls. 17.
Todavia, referido documento encontra-se ilegível, motivo pelo qual o
MM. Juízo de origem determinou a emenda da inicial, recomendando, dentre outras
providências, a juntada de documentos passíveis de cognição (fls. 18/19).
Em emenda a inicial, o autor inseriu, no bojo de sua manifestação (fls.
22), extrato da Nota Fiscal Paulista, confirmando a compra de produtos no
estabelecimento da ré (CNPJ 14.699.551/0001-08), no valor de R$ 430,56, em
13.11.2015.
Outrossim, juntou aos autos registro fotográfico dos produtos que
estariam contaminados.
Neste sentido, é possível identificar, a fls. 24, uma garrafa de cerveja
Skol com data de validade de 13.10.2015, lote TM18 : 552.
A fls. 26, há três garrafas de cerveja Skol, com as seguintes datas de
validade e lotes, respectivamente: 13.01.2016, GU21 : 465; 27.12.15, JC17 : 374;
13.10.15, TM18 : 552.
E a fls. 27, outra garrafa, com data de vencimento em 13.10.2015 e
pertencente ao lote TM18 : 552.
Isto posto, de rigor concluir que o autor produziu prova indiciária, capaz
de conferir verossimilhança às suas alegações.
Logo, cabível na espécie, a inversão do ônus da prova, nos termos do art.
6o, VIII do CDC, posto que presentes os requisitos da verossimilhança da alegação da
parte autora.
De fato, a documentação coligida aos autos pelo autor permite que se
considere verossímil o quanto foi por ele alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
8
Insta destacar que, não obstante respeitáveis posicionamentos contrários,
este relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do
CDC, é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer, deve ser aplicada pelo
Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos.
Em outras palavras, a inversão do ônus não é automática. Submete-se a
critério do Juiz e depende de juízo de valoração acerca verossimilhança da alegação.
É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos
elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação
e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem
na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se
tratar, como acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC,
pág.1659).
Isso assentado e invertido o ônus da prova, verifico que a ré não logrou
se desincumbir do ônus que lhe competia.
Com efeito, a suplicada, com a contestação, apresentou relatório de
vendas de produtos realizados na data informada pelo autor, bem como em datas
anteriores.
Nesse sentido, constata-se que o relatório de fls. 65, informa a venda de
produtos em 13.11.2015, no valor de R$ 430,56, dentre eles, de cerveja Skol.
A fls. 67, o relatório do sistema interno da requerida informa a venda de
produtos em 24.09.2015, no valor de R$ 138,51, dentre eles, de cerveja Skol.
Por fim, o relatório de fls. 68 informa a venda de produtos em
10.10.2015, no valor de R$ 227,45, contendo, novamente, a cerveja questionada nos
autos.
A princípio, os relatórios juntados aos autos corroboram as alegações do
autor, na medida em que confirmam a aquisição do produto questionado, na data e
valor informados (13.11.2015, R$ 430,56), no estabelecimento comercial da ré.
Não obstante, observo que o documento de fls. 65 informa que houve
devolução das cervejas Skol, por motivo desconhecido, resultando no cancelamento
de parte da compra, no valor de R$ 162,24, e a devolução da mercadoria.
Todavia, de rigor anotar que o autor impugnou especificamente, em
réplica (fls. 102/105), os documentos juntados em contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
9
De fato, alegou que os documentos de fls. 64 a 66 não fazem qualquer
referência aos seus dados pessoais, tais como nome e CPF.
Além disso, a informação de que parte dos produtos foram devolvidos
não confere com o lançamento constante no sistema da Receita Estadual, que informa
operação fiscal baseada no valor integral (R$ 430,56).
De fato, as impugnações são pertinentes e colocam em dúvida as
informações constantes nos documentos, produzidos de forma unilateral pela
requerida.
Em verdade, cabia à empresa ré acostar aos autos informativo detalhado,
contendo informações mais precisas sobre os produtos comercializados.
Realmente, máxime considerando que a requerida explora o segmento de
comércio de bebidas por atacado.
Destarte, era ônus da ré se precaver, vinculando ao código de barras dos
produtos comercializados informações como no de lote, distribuidora, data de
validade, dentre outros.
De fato, considerando que o comércio de atacado tem como função
precípua abastecer o comércio local com produtos perecíveis, oferecido no mercado
de consumo ao destinatário final.
Nesse cenário, a correta e precisa identificação dos produtos
comercializados constitui não só uma medida de prudência, mas um ônus de
empresas que exploram esse segmento de mercado, sob pena de responderem de
forma objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de consumo.
Os documentos acostados pela defesa revelam, com o máximo respeito,
certa desorganização ou, no mínimo, uma gestão imprecisa e lacunosa de
informações relativas a entrada e saídas de bebidas do estabelecimento comercial da
ré, tudo a dificultar a atribuição de responsabilidade.
Como cediço, os fornecedores respondem objetiva e solidariamente pelos
vícios que produtos e serviços vieram a apresentar (art. 7o, parágrafo único, art. 12,
art. 18, todos do CDC).
Neste sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
10
TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa
de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente
responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que
comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do
valor da indenização.” (AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018,
g.n.).
Isto posto, ao sucumbir no ônus probatório que lhe incumbia, deve a ré
arcar com as consequências daí advindas, dentre elas, a presunção de veracidade das
alegações deduzidas na inicial.
Como se não bastasse, observo que foi o autor que trouxe aos autos
elementos de prova que dão amparo às suas alegações, quais sejam, aquisição de
cerveja no estabelecimento da ré, no dia apontado nos autos.
Nesse aspecto, além do registro fotográfico contendo a identificação do
lote e data de validade dos produtos adquiridos no estabelecimento comercial da ré,
observo que a testemunha arrolada pelo autor logrou corroborar suas alegações.
De fato, a testemunha José Ricardo, cujo depoimento foi gravado em
mídia audiovisual, afirmou categoricamente que chegou a entrar em contato com
líquido de gosto estranho contido na cerveja Skol.
Afirmou que os demais convidados para o almoço de confraternização
também notaram o líquido esbranquiçado e de gosto desagradável, semelhante a
vinagre.
Ante o exposto, respeitada a convicção do Juízo a quo, forçoso convir
que o conjunto probatório coligido aos autos, aliado à presunção de veracidade que
decorre do descumprimento do ônus probatório que competia à requerida, confere, às
alegações do autor, a credibilidade necessária.
Via de consequência, dão conta da responsabilidade da ré, cuja natureza é
objetiva, por danos decorrentes do produto por ela oferecido no mercado para
consumo.
Por fim, de rigor anotar que a ré não fez qualquer prova da culpa
exclusiva do consumidor, de terceiro ou de qualquer outra excludente de
responsabilidade objetiva, devendo responder, por isso, aos danos decorrentes do
vício do produto.
Neste sentido, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
11
“COMPRA E VENDA DE RAÇÃO DE CONSUMO ANIMAL -
AQUISIÇÃO E INGESTÃO, POR ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, DE PRODUTO
IMPRÓPRIO PARA CONSUMO
RAÇÃO PARA CÃES ESTRAGADA,
CONTENDO LARVAS VIVAS
RELAÇÃO DE CONSUMO
INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SÓ É AFASTADA
MEDIANTE PROVA DE: A) CULPA DE TERCEIRO; B) DE QUE O PRODUTO
NÃO FOI COLOCADO DO MERCADO; C) DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO
OU VÍCIO; D) CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTES DA
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADAS DANO
MATERIAL COMPROVADO PREÇO PAGO PELO PACOTE DE RAÇÃO QUE
DEVE
SER
REEMBOLSADO
AO
CONSUMIDOR
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO INDENIZAÇÃO DEVIDA QUANTUM ARBITRADO EM R$
4.000,00
RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE
AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE SENTENÇA REFORMADA. - Recurso provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1019224-79.2014.8.26.0562; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016)
Do exposto, de rigor o provimento do recurso e a reforma da sentença,
para reconhecer a responsabilidade civil objetiva da ré em indenizar o autor por
danos decorrentes do vício do produto.
Isso assentado, passo à análise das verbas indenizatórias.
De início, reitere-se que a análise da prova coligida aos autos, aliada às
regras de ônus da prova, sustentam a conclusão de que o autor, de fato, adquiriu
produtos do estabelecimento comercial da ré.
Não obstante, verifico que o autor não logrou demonstrar, de forma séria
e concludente, os danos materiais alegados na inicial.
E neste aspecto, em que pese a inversão do ônus da prova, é certo que a
prova do dano, ou seja, de sua exata extensão, compete, in casu, ao consumidor, que
reúne as melhores condições materiais e processuais de demonstrar em Juízo o
efetivo desfalque do seu patrimônio.
Não se ignora o relatório fiscal inserido no bojo da emenda à inicial,
dando conta de que o autor fez compras no estabelecimento da ré no valor de R$
430,56 (fls. 22).
Todavia, pelo que se tem dos autos, não é correto presumir que aquela
compra tenha sido composta de apenas 1 (um) item (cerveja Skol), ou mesmo que
todas as unidades do produto estavam com o vício apontado.
Com efeito, deveria o autor, no mínimo, acostar aos autos a nota fiscal
legível da compra, possibilitando, ao menos, a análise da quantidade de cerveja
efetivamente adquirida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
12
Realmente, não se afigura exagerado exigir do consumidor a
apresentação da nota fiscal, com a discriminação detalhada da aquisição de produtos,
a fim de delimitar a extensão dos danos e, por conseguinte, da responsabilidade do
fornecedor.
Em outras palavras, se é certo que o autor logrou demonstrar, por outros
meios (relatório da Receita Estadual
fls. 22), a aquisição de produtos no
estabelecimento comercial da ré, não menos certo é que a apresentação de nota fiscal
ilegível não permite aferir a extensão dos danos materiais suportados.
Assim, à míngua de prova da extensão do dano, não é possível condenar
a ré ao ressarcimento material pleiteado pelo autor.
Nesse aspecto, portanto, o recurso deve ser improvido, posto que
improcedente o pleito concernente a danos materiais.
Todavia, dúvida não há de que a situação narrada nos autos tem o condão
de causar danos morais.
Como cediço, a existência do dano, ainda que não repercuta no
patrimônio do lesado, mas em outros interesses “de ordem biológica, espiritual, ideal
ou moral” (SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de
Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 458.), é pressuposto essencial
para configurar a obrigação em reparar, na forma de indenização ou de compensação,
isto porque, não há responsabilidade civil sem dano.
A jurisprudência brasileira ainda é controvertida, no que diz respeito à
reparação do dano moral.
Alguns julgados batem-se pela indenização do dano moral puro,
observando que o ser tem uma esfera de valores próprios que são postos em sua
conduta, não apenas em relação ao Estado, mas, também, na convivência com seus
semelhantes. Respeitam-se, por isso mesmo, não apenas aqueles direitos que
repercutem no seu patrimônio material, mas aqueles direitos relativos aos seus
valores pessoais, que repercutem nos seus sentimentos. A propósito, veja-se RDP
185/198.
Outros já não conseguem conceber indenização por danos morais, sem
que esta apresente reflexos patrimoniais.
Independentemente, porém, do posicionamento que se adote, dúvida não
há de que o pressuposto para a indenização, é a existência de “dor”, entendida,
juridicamente, como prejuízo psicológico, decorrente do abalo da reputação pública,
provocado por alguém, sem razão para tanto.
In casu, como esclarecido pela testemunha, o produto não chegou a ser
ingerido pelo autor ou seus convidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
13
Pelo que se infere de seu depoimento, a testemunha chegou a verter a
cerveja para a boca, mas, ao sentir um gosto estranho, cuspiu o líquido, não chegando
a ingerir a bebida.
Disse, ainda, que ouviu de outros convidados que a cerveja estava com
gosto de vinagre, mas que, ao perceberem o insólito, não ingeriram a bebida.
Como cediço, a ingestão de produto contaminado enseja danos morais.
Neste sentido, os Tribunais pátrios têm admitido, em casos análogos, a
verificação do dano moral.
A propósito, veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ADESIVO. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM
INSETO
DENTRO.
INGESTÃO
PELO
CONSUMIDOR.
DANO
MORAL.
EXISTÊNCIA. VALOR. REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. (...)3. A aquisição de lata de leite condensado
contendo inseto em seu interior, vindo o seu conteúdo a ser parcialmente ingerido
pelo consumidor, é fato capaz de provocar dano moral indenizável. (REsp
1239060/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/05/2011, DJe 18/05/2011, g.n.)
Em outras palavras, a ingestão de produto alimentício impróprio para
consumo gera ofensa a direito fundamental à alimentação adequada, corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana.
É certo que, in casu, não houve propriamente ingestão da bebida, mas
apenas contato do líquido com a mucosa da boca de alguns convidados daquele
evento.
Porém, não pode deixar de ser cogitada que em situações da espécie, a
periculosidade ou, em outras palavras, o potencial lesivo do produto, o que também
enseja danos morais.
Neste sentido, é o entendimento do C. STJ. A propósito, veja-se:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO APELO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE.
TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO
DE CAUSALIDADE, FIXANDO A REPARAÇÃO MORAL COM BASE NOS FATOS
DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Aplicabilidade do NCPC
a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
14
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Devidamente analisadas, discutidas e fundamentadas as questões de mérito, não há
que se falar em violação do art. 535 do CPC/73. 3. Se o Tribunal local, amparado
no arcabouço fático-probatório dos autos, reconheceu comprovando o ato ilícito, o
evento danoso e o nexo de causalidade, atestando que a ré fabricou e introduziu no
mercado produto impróprio para o consumo, o qual foi adquirido pela parte autora,
infirmar tais considerações esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. A eg.
Terceira, no julgamento do REsp no 1.644.405/RS (Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 9/11/2017, DJe 17/11/2017) firmou o entendimento de que, a
aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo
estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e
segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação
adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c, do permissivo constitucional 6. Agravo interno não provido, com
aplicação de multa.” (AgInt no REsp 1558010/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018, g.n.).
Todavia, de rigor observar que as bebidas questionadas não foram
submetidas à análise criteriosa de órgãos de controle, como vigilância sanitária ou
mesmo por perícia técnica.
Com efeito, não é possível aferir, com segurança, o real potencial lesivo
do produto.
Contudo, a prova testemunhal serviu para confirmar, ao menos, que a
bebida estava imprópria para consumo, na medida em que apresentava sabor, odor e
aspecto diverso daquele normalmente verificado em outros produtos da mesma
categoria.
Destarte, pelo que se tem dos autos, é possível vislumbrar a ocorrência de
danos morais, não propriamente em razão do potencial lesivo do produto, mas por
conta do constrangimento social vivido pelo autor ao se aperceber de que estava
servindo aos seus convidados cerveja imprópria para o consumo.
Como ensina Carlos Alberto Bittar, os danos morais se configuram com a
violação “da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)" (BITTAR, Carlos Alberto. A reparação civil
por danos morais. 3a ed. 2a tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.1999, p.45.).
E complementa, em outro compêndio, que “são morais os danos aos
atributos valorativos (virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada à
sociedade (como, v.g., a honra, a reputação e as manifestações do intelecto)” (Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
15
dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais,
Revista dos Tribunais, SP, 1993, p. 24).
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “o
dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo
possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
E in casu, forçoso convir que o autor vivenciou situação constrangedora
junto às pessoas de seu convívio social.
Realmente, apenas o contato da substância esbranquiçada com o
organismo dos consumidores é capaz de suscitar sentimentos de nojo e repugnância.
Com efeito, forçoso convir que a situação, por si só, foi capaz de gerar
constrangimentos desnecessários ao autor junto a parentes, amigos e demais
convidados, ante a bebida imprópria para consumo, apresentada pelo anfitrião.
Tal cenário, tem o condão de abalar a imagem ostentada pelo autor em
seu meio social e familiar.
E, em casos como o dos autos, a aferição da lesão extrapatrimonial
dispensa maior dilação probatória, pois perceptível quando se tem por base a
sensibilidade, valores e padrões de comportamento do homem médio.
Portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais é medida que se impõe.
Relativamente ao quantum, como já assentado em iterativa
jurisprudência, a indenização por dano moral tem natureza compensatória e visa
proporcionar ao ofendido um bem estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas,
não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o ofendido, mas, também, a situação econômica do
ofensor, além de sua culpabilidade.
Por fim, é necessário considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
In casu, é importante considerar, no juízo de ponderação, que não restou
demonstrado qualquer prejuízo à saúde daqueles que entraram em contato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030281-57.2016.8.26.0002 -Voto no
16
bebida, o que obsta o arbitramento de indenização em valores elevados.
De fato, nenhum convidado chegou a consumir o produto.
Realmente, segundo a prova oral colhida, ao se aperceberem do insólito,
devolveram a bebida estragada.
Assim, se por um lado não se pode ignorar a ocorrência de
constrangimento, não menos certo é que a situação foi circunstancial, o que sugere
valores módicos a título de indenização.
Destarte, embasado nos princípios do livre convencimento e
razoabilidade e, sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, entendo
razoável a fixação da indenização no valor de R$ 3.135,00, quantia equivalente
a cinco (3) salários mínimos, considerando a unidade federal vigente nesta data (R$
1.045,00 - 2020).
Referida indenização deverá ser corrigida pela tabela do e. TJSP da data
do arbitramento, ou seja, deste julgado, e acrescida de juros de mora contados da
citação.
Ante todo o exposto, de rigor o afastamento da preliminar recursal e o
parcial acolhimento do recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente
procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos
morais e rejeitando-se o pleito de indenização por danos materiais
A sucumbência foi parcial e recíproca.
De fato, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais foi rejeitado.
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 86, do CPC, as custas
processuais deverão ser repartidas entre as partes, lembrando que ao autor/apelante
foi concedida a benesse da gratuidade apenas em relação a este recurso.
Relativamente a honorários, considerando o baixo valor da condenação,
estes deverão ser fixados, com fundamento no art. 85, §§ 2o. e 8o em 10% do valor
atribuído à causa, quantia que cada parte deverá pagar ao patrono da parte adversa, ex
vi do que dispõe o § 14, do art. 85.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do autor.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator